Tribunal: TJBA
Processo: 8051672-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051672-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NEIVALDO MOREIRA MAGALHAES Advogado(s): NEIVALDO MOREIRA MAGALHAES AGRAVADO: Município de Cachoeira-BA Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Honorários advocatícios sucumbenciais. Pedido de fracionamento para expedição de RPV. Crédito único e indivisível. Tema 1142 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de expedição de requisições de pequeno valor (RPV) de forma fracionada, relativamente à verba honorária sucumbencial, por entender tratar-se de crédito único e indivisível, devendo ser pago por meio de precatório. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos aos patronos dos exequentes, para fins de expedição de múltiplas requisições de pequeno valor, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1142. III. Razões de decidir O Agravo de Instrumento possui natureza secundum eventum litis, limitando-se o exame da instância revisora ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a antecipação do julgamento do mérito da demanda originária. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito único e indivisível, ainda que haja pluralidade de advogados ou execuções individuais, sendo vedado o fracionamento do montante com a finalidade de viabilizar pagamento por meio de RPV, sob pena de violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1142. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o seu fracionamento para fins de expedição de requisições de pequeno valor. 2. É legítima a decisão que rejeita o fracionamento da verba honorária quando destinado a contornar o regime constitucional de precatórios.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC/2015, arts. 300 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.309.081, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.03.2022 (Tema 1142). TJSP, AI nº 3000689-32.2019.8.26.0000, Rel. Des. Jayme de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Público, j. 11.04.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.